Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-67.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000411-67.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA CARDOSO DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE WASHINGTON MESSIAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NEGATIVAÇÃO SEM AMPARO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

– A instituição financeira que promove a negativação do nome do consumidor sem comprovar a existência de relação contratual válida e eficaz pratica ato ilícito, ensejando reparação por danos morais.

– Inviável a aplicação da Súmula 385/STJ quando não restar comprovada a licitude da anotação preexistente.
– O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
– Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação
8000411-67.2024.8.05.0189
, originária da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, figurando como apelante o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

e

apelada
MARIA CARDOSO DE SANTANA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA